Tribunal: STF
Processo: HC 221903
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Acordo de não Persecução Penal. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC DE 2015. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Contudo, no respectivo agravo os recorrentes limitaram-se a arguir, genericamente, a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória para a análise da insatisfação e a existência de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça que agasalham o pleito recursal, deixando de rebater concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, todos os motivos delineados para a não admissão do recurso. 



    2. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ. 



    3. Agravo desprovido.



2. A parte impetrante requer “seja concedido o acordo de não persecução penal”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Juízo da 9ª Vara Criminal da Justiça Federal, TRF da 3ª Região e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.



6. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de pacientes que, “entre outubro de 2016 e junho de 2017”, integraram “organização criminosa com emprego de armas, prática de infrações criminosas violentas, contra instituições financeiras, dentre elas, a Caixa Econômica Federal, para obter dinheiro, como produto dessas infrações”, o fato é que o entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e otempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



7.   No caso, consta dos autos a informação de que “a denúncia foi recebida aos 10/08/2017” (trecho da sentença condenatória), data anterior à vigência da Lei n. 13.964, de 24.12.2019.



8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator